Tribunal: TJSP
Processo: 2257933-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS – Necessidade de remessa dos autos ao contador para apuração do valor correto a ser executado. Intervenção técnica que se impõe, diante da divergência levantada, não solucionável "icto oculi".

R. decisão agravada reformada, para determinar a remessa dos autos ao contador

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS – Necessidade de remessa dos autos ao contador para apuração do valor correto a ser executado. Intervenção técnica que se impõe, diante da divergência levantada, não solucionável "icto oculi".

R. decisão agravada reformada, para determinar a remessa dos autos ao contador judicial, ou para perícia, caso a Comarca não possua contador judicial.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.